Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO TÍPICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CRIME CONTINUADO. REQUSITOS PRESENTES. PENA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, mormente os praticados por familiares contra crianças em ambiente doméstico, normalmente perpetrados na privacidade do lar e longe do olhar de testemunhas, o depoimento seguro das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que prolatada a sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
3. Não é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CP, para o de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do CP, dentre outras razões, por inadequação típica, haja vista a presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ (Tema no 1.121).
4. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem.
5. Se o crime foi praticado mediante violência presumida contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, havendo ainda liame subjetivo de facilitação para a prática das condutas, não é possível o concurso material de infrações, tratando a hipótese de crime continuado específico, conforme previsto no art. 71, parágrafo único, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redução de pena.